Tribunal: STF
Processo: HC 244500
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Danilson Gardino de Barros contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 5).



    Consta nos autos que o paciente teve a prisão em flagrante, ocorrida na 12/6/2024, convertida em preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado. 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que: 



    “a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo diante das graves alegações de violência policial, configura flagrante ilegalidade e violação aos seus direitos fundamentais, sendo que a situação do mesmo, preso há quase 2 meses, nesta situação degradante, configura tortura.”



    Alega, ainda, “falha da defesa técnica na audiência de custódia, bem como da (sic) prisão preventiva ter sido decretada antes da custódia, sem manifestação da defesa.”



    Requer, ao final:



    “a) O afastamento da Súmula 691/STF para apreciação do mérito do habeas corpus;



    b) A concessão liminar da ordem, com a imediata soltura do paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme o art. 319 do CPP; 



    c) No mérito, a confirmação da liminar e o reconhecimento da nulidade da prisão preventiva, com a consequente liberdade do paciente.”



    Transcrevo trecho da decisão questionada, na parte que interessa:



    “Outrossim, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal, pois consta da decisão que decretou a prisão preventiva o seguinte (fls. 33 e 36 - grifo nosso): 



    [...] Nessa seara, bem asseverou o Ministério Público (mov. 14): 



    [...] Na hipótese vertente, verifica-se que os autuados são contumazes na prática de condutas delitivas, conforme extrai-se das certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos (movs. 11.1 e 11.2), concluindo-se que, mesmo já tendo sido processados e presos por outros crimes, continuam se comportando de forma avessa a legalidade, insistindo em praticar delitos, colocando a ordem pública em risco. 



    [...] 



    Todos estes elementos deixam clara a inclinação dos autuados para a prática de crimes, sua periculosidade concreta e seu total desrespeito com as Instituições, em especial no caso o Poder Judiciário (mesmo já tendo sido presos anteriormente, continuam, em tese, a empreitada criminosa de forma reiterada, conforme apontam os documentos juntados aos autos). 



    Tais circunstâncias, por si só, denotam o total descaso e a audácia dos autuados. Fica demonstrada, também, a periculosidade efetiva e concreta de reiteração criminal, não se revelando suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Cite-se, também, que os autuados tentaram evadir quando abordados pelos policiais, sendo necessário, inclusive, disparo de arma de fogo, o que, contudo, não impediu a tentativa de fuga. 



    [...]”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior dos fundamentos constantes da decisão monocrática impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUSCONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente